Tribunal: TJSP
Processo: 3003863-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
COMPETÊNCIA recursal – Ação de busca e apreensão em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal, sob o procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência dos artigos 2o, § 4o, e 17 da Lei no 12.153/09 – Precedentes desta Corte – Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao respectivo Colégio Recursal.